Tribunal: TJBA
Processo: 0505151-33.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505151-33.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO LIMA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. OCORRÊNCIA. TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO EXEQUENTE. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS. CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA A extinção do processo por abandono processual configura-se quando a parte deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias, conforme previsto no art. 485, III, do CPC. O fato de ter sido realizada audiência de conciliação na qual o exequente formulou requerimentos e obteve deferimento de diligências não afasta a caracterização do abandono se os prazos concedidos não forem observados. Demonstrada a concessão de prazo de 30 dias para que o Município fornecesse endereço atualizado do executado e a posterior inércia do exequente em cumprir a determinação judicial, resta caracterizado o abandono da causa. A aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais permite a extinção por abandono quando não observados os deveres processuais específicos conferidos à parte exequente, independentemente da fase processual em que se encontre o feito. O interesse público subjacente à cobrança de créditos tributários não autoriza a manutenção indefinida de processos paralisados por inércia do próprio ente público, devendo prevalecer os princípios da celeridade processual e economia judiciária. Recurso conhecido e Não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505151-33.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado ANTONIO LIMA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.